Tribunal: TJSP
Processo: 2156291-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Existência de omissão quanto à data de falecimento de uma das sócias - Necessário acolhimento - Espólio que não pode ser incluído no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - No mais, inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Existência de omissão quanto à data de falecimento de uma das sócias - Necessário acolhimento - Espólio que não pode ser incluído no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - No mais, inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos acolhidos em parte.